Tribunal: STF
Processo: Rcl 65516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 que não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    II – No caso em análise, assim, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados no Tema 246/RG e na ADC 16/DF.



    III - Agravo regimental desprovido.